Tribunal: STF
Processo: RE 433352
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. 
   ISS. ENTIDADES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 
   LEI COMPLEMENTAR DE NORMAS GERAIS QUE AFASTA A TRIBUTAÇÃO. 
   DESCARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. CORRETO PAPEL DAS NORMAS 
   GERAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
1. A Segunda Turma desta Corte firmou 
   precedentes no sentido da não incidência do ISS sobre as atividades 
   desempenhadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
   Central do Brasil - BACEN.
2. A observância de normas gerais em 
   matéria tributária é imperativo de segurança jurídica, na medida em 
   que é necessário assegurar tratamento centralizado a alguns temas 
   para que seja possível estabilizar legitimamente expectativas. Neste 
   contexto, "gerais" não significa "genéricas", mas sim "aptas a 
   vincular todos os entes federados e os administrados".
3. Diferença 
   entre isenção heterônoma, vedada pela Constituição, e normas gerais 
   em matéria tributária. Estabelecer a diferenciação entre serviços 
   financeiros e demais tipos de serviço faz parte do papel da União 
   como representante da Nação. Ademais, os entes federados e a 
   população municipal participam da vida política da Federação, 
   representados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, de modo a 
   descaracterizar quebra de autonomia ou falta de mandato de 
   representação.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.